Tribunal: TJDFT
Processo: 0733866-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela autora/apelante contra acórdão que negou provimento ao apelo da ré e deu parcial provimento ao seu recurso em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A embargante alegou omissão do julgado quanto: (i) à fixação dos honorários advocatícios por equidade, diante de valor da causa supostamente inestimável; (ii) à observância do Tema 1.076 do STJ; e (iii) aos critérios adotados para a fixação dos danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
4. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento aos embargos de declaração.